Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-14.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-14.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR, MELKZEDEK LIMA DUARTE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRATO ASSINADO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, ACOMPANHADO DE
SELFIE
E DOCUMENTOS DA CONSUMIDORA, COM REGISTRO DE IP E TRILHA DE AUDITORIA DA TRANSAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO SAQUE PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO AO EFETUAR OS DESCONTOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR E DE RESTITUIR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000038-14.2024.8.05.0067
, em que figuram como Apelante
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO BMG S.A.
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora